Tribunal: TJDFT
Processo: 0709489-37.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709489-37.2022.8.07.0015 RECORRENTE: JOANITO CARVALHO DOS SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 59 e 86 da Lei no 8.213/1991, “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos” e “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. 2. A concessão de tais benefícios pressupõe a demonstração da qualidade de segurado do trabalhador, na data do acidente que enseja o pedido, dispondo o art. 102 da Lei no 8.213/1991 que “A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade”. 3. Incontroverso que o vínculo empregatício do Autor foi rescindido em 31/5/2010 e o acidente ocorreu em 2/1/2012; porém, se a prova colhida nos autos não é capaz de atestar que o Apelado detinha a qualidade de segurado na data do acidente, resta inviabilizada a concessão do auxílio-doença acidentário, reabilitação profissional e auxílio-acidente pleiteados, diante da ausência de requisito essencial para o deferimento do pleito, qual seja, a própria qualidade de segurado. 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 59 da Lei 8.213/1991, sustentando atendidos os requisitos para concessão do benefício pleiteado no caso dos autos. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSC com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao desatendimento aos requisitos para o benefício que se pretende ver reconhecido é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012